Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. POSSIBILIDADE. REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A ausência de registro do contrato de promessa de compra e venda não constitui óbice à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. O Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado o princípio da inscrição no tocante às promessas de compra e venda, atribuindo efeitos ao contrato mesmo quando ausente o registro.
II. O registro do contrato junto ao caderno imobiliário tem por escopo apenas conferir publicidade a terceiro, mas sem avançar sobre a validade ou eficácia do negócio jurídico subjacente. Logo, essa publicidade pode ser alcançada com a simples anotação da ordem judicial junto à matrícula do imóvel, para conferir publicidade a terceiro sobre a penhora dos direitos aquisitivos da respectiva unidade. E se preciso for, até com o registro do contrato pelo próprio credor.
III. Os eventuais direitos de terceiros sobre o bem não são imediatamente atingidos, uma vez que a penhora afeta apenas a repercussão econômica do contrato de promessa de compra e venda.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.